Tribunal: TJMT
Processo: 1049679-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049679-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANE DEZOTI - CPF: 883.127.471-68 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1049679-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049679-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Claudiane Dezoti

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente; dano moral caracterizado. Indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002638-89.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1002638-89.2023.8.11.0037

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Claudiane Dezoti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 200777156):

condenou a empresa requerida ao pagamento
de R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200777157)
:
requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente ou pedidos iniciais, ou a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 201251670):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002638-89.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1002638-89.2023.8.11.0037

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Claudiane Dezoti

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu passagem aérea para viajar de Cuiabá/MT para Fernando de Noronha/PE, com ida marcada para o dia 02/09/2023 e embargue às 02h10, com duas conexões sendo em Campinas/SP e Recife/PE com chegada ao destino final às 14h35 do mesmo dia.

O voo de Cuiabá/MT até Campinas/SP não houve intercorrência, contudo um atraso do voo no trecho de Campinas/SP para Recife/PE, fez com que a autora perdesse sua conexão para seu destino final.

Alega que foi reacomodada somente no dia seguinte dia 03/09/2023 partindo às 8h00 chegando ao destino final as 10h40, totalizando um atraso de
20 (vinte) horas
.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso buscando reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

A empresa aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

No que tange as telas de sistema trazidas nos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003560-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO COM CHEGADA APÓS 19 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008336-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Diante dos fatos ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024